Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707414-83.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE JESUS DOS SANTOS APELADO: GERSURLENE SILVA LIMA D E S P A C H O Intime-se o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, devendo juntar aos autos procuração outorgando poderes para a subscritor das razões recursais. No mesmo prazo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, fica intimado para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões no ID 34850747. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora